Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇAO DE CANDIDATA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA PARA A PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. PRECLUSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PERITO CRIMINAL DA CARREIRA DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA QUE SE BENEFICIOU DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO DISTRITO FEDERAL CONTRA ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. POSTERIOR DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA LIMINAR. DESCLASSIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.2. Tendo em vista que, nos autos do mandado de segurança, a questão relativa à competência da autoridade apontada como coatora para a prática do ato administrativo impugnado foi apreciada em decisão exarada pelo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, mostra-se caracterizada a preclusão a respeito da questão, circunstância que torna inviabilizado o conhecimento do recurso de apelação quanto a este ponto.
2. A medida liminar deferida em mandado de segurança ostenta caráter provisório, de modo que somente poderá gerar efeitos definitivos, caso venha a ser confirmada por sentença ou acórdão.
3. Observado, no caso concreto, que a impetrante somente foi matriculada no curso de formação profissional por haver se beneficiado de medida liminar deferida em mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal contra decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que havia determinado a suspensão do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de perito criminal, terceira classe, da carreira de policial civil do Distrito Federal, em virtude de irregularidades na avaliação da prova de títulos, a reclassificação dos candidatos e a exclusão da impetrante após haver sido denegada a ordem vindicada no mandamus, com a consequente revogação da tutela deferida liminarmente, não caracteriza qualquer ilicitude ou arbitrariedade.
4. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no inciso III do artigo 78, de forma simétrica ao artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, estabelece que compete ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
4.1. Os atos administrativos praticados em concursos públicos para fins de acesso a emprego ou cargo público no âmbito da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estão sujeitos ao controle dos Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida.